Tribunal: TJDFT
Processo: 0733244-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733244-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ANA AMANCIA DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, RAPIDO VENEZA LTDA D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se a Agravada VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator